Tribunal: TJMT
Processo: 1037634-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037634-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), INACIO JASKULSKI - CPF: 032.109.520-00 (AGRAVADO), CODEVAG COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO VARZEA GRANDE - CNPJ: 03.210.952/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Limitação dos encargos moratórios à taxa
selic
. Aplicação do tema 1.062 do
stf
aos municípios. Cabimento de honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade parcialmente acolhida. Recurso não provido
.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade, determinando a adequação das Certidões de Dívida Ativa
nos
17585/2023 a 17590/2023 para limitar os encargos moratórios à Taxa Selic e condenando o Município exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido com a redução do débito
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a fixação, por legislação municipal, de índices de correção monetária e juros de mora superiores à Taxa Selic para
atualização de créditos tributários; e (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em sede de exceção de
pré
-executividade parcialmente acolhida
.

III.
Razões de decidir

3.
A exceção de
pré
-executividade constitui meio processual adequado para discutir a legalidade dos encargos moratórios aplicados à execução fiscal, quando a matéria for de direito e houver prova pré-constituída, dispensando dilação probatória.

4. A jurisprudência do STF, ao julgar o Tema 1.062 da repercussão geral (ARE 1.216.078/SP), firmou tese no sentido de que Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de atualização monetária e juros de mora, desde que limitados aos percentuais adotados pela União.

5. A
ratio

decidendi
do Tema 1.062, baseada na competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (CF/1988, art. 22, VI), aplica-se aos Municípios por simetria federativa, vedando a adoção de índices mais gravosos.

6. A previsão, na legislação municipal de Várzea Grande, de atualização pela IPCA cumulada com juros de 1% ao mês implica encargos superiores à Taxa Selic, caracterizando excesso de execução e afronta ao entendimento vinculante do STF.

7. A Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o, corrobora o entendimento ao estabelecer que os encargos sobre débitos da
Fazenda Pública devem observar exclusivamente a Taxa Selic, acumulada mensalmente.

8. O artigo 161, §1o, do CTN apenas autoriza a incidência de juros de 1% ao mês na ausência de norma específica; quando existente norma nacional
aplicável
,
como
a adoção da Taxa Selic pela União, é vedada a imposição de encargos superiores pelos entes federativos.

9. É cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade acolhida, mesmo que parcialmente, quando houver proveito econômico para o executado, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 421.

10. A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor reduzido da execução observa os parâmetros do art. 85, §3o, I, do CPC/2015, não violando os princípios da razoabilidade ou proporcionalidade
.

IV.
Dispositivo

11
. Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 22, VI, e 30, I e III; CTN, art. 161, §1o; CPC/2015, art. 85, §3o, I; EC no 113/2021, art. 3o
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE no 1.216.078/SP (Tema 1.062), Plenário, j. 24.09.2021; STJ,
REsp
1.134.186/RS (Tema 421), Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 10.10.2018; TJ-MT, AI no 1022961-61.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides
Kneip
, j.
24.10.2025; TJ-MT, AI no 1022074-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.08.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal no 1014741-39.2023.8.11.0002 (3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande), que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para determinar a adequação das CDAs nos 17585/2023 a 17590/2023, a fim de observar a Taxa SELIC como limite de juros de mora e correção monetária, e condenou o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o proveito econômico.

No juízo de origem, portanto, ficou definido que a atualização do crédito tributário municipal deve se submeter à limitação pela SELIC (sem cumulação), com readequação das CDAs referidas, além da fixação de honorários em 10% do proveito econômico.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) violação à autonomia municipal (CF, art. 30, I e III) e ao art. 161, § 1o, do CTN, porquanto a legislação local define os índices de correção e juros; (ii) o Código Tributário do Município de Várzea Grande (LC no 1.178/1991) prevê IPCA como correção e juros de 1% ao mês, sendo inaplicável a SELIC como limitador; (iii) presunção de liquidez e certeza da CDA (CTN, art. 204) não afastada por prova inequívoca; e (iv) pedido de efeito suspensivo com base em precedente desta Corte (AI 1008995-31.2025.8.11.0000).

Requer a integral reforma da decisão.

A tutela recursal foi indeferida (Id 324844897).

Em contrarrazões, a agravada, representada pela Defensoria Pública, requer o não provimento do recurso, sustentando: (i) correção da decisão que determinou a aplicação da SELIC como parâmetro de juros e correção (sem cumulação), alinhada à jurisprudência do STF (Tema 1.062) e à EC 113/2021; (ii) limitação dos entes subnacionais aos índices federais; e (iii) tempestividade das contrarrazões com prazo em dobro (LC 80/1994, art. 128, I; CPC, art. 186), à vista da intimação em 11.11.2025 e suspensão do recesso (CPC, art. 220) (Id 336782396).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
o presente agravo de instrumento foi
interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-
executividade
, determinando a adequação das Certidões de Dívida Ativa
nos
17585/2023 a 17590/2023 para que a atualização do débito observe a Taxa Selic como limite para juros de mora e correção monetária, bem como condenando o
ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

O cerne da controvérsia consiste em definir: (i) se é legítima a aplicação, por legislação municipal, de índices de correção monetária e juros de mora superiores à Taxa Selic em créditos tributários municipais; e (
ii
) se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em sede de exceção de
pré
-executividade parcialmente acolhida.

Inicialmente, cumpre assentar que a exceção de
pré
-executividade constitui meio processual idôneo para a análise da matéria discutida, uma vez que envolve questão eminentemente de direito, aferível mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a exceção de
pré
-executividade é cabível para o exame de matérias de ordem pública ou de vícios objetivos do título executivo, desde que a análise prescinda de produção de provas, como ocorre no caso da legalidade dos encargos moratórios aplicados ao crédito exequendo.

No caso concreto, a discussão limita-se à verificação da compatibilidade dos índices previstos na legislação municipal (IPCA acrescido de juros de 1% ao mês) com os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais atualmente vigentes, o que pode ser aferido por simples cotejo normativo e aritmético, razão pela qual correta a utilização da via eleita.

Da aplicabilidade do Tema 1.062 do STF aos Municípios

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE no 1.216.078/SP, sob o regime da repercussão geral (Tema 1.062), firmou a seguinte tese:

“Os Estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos
fins.”

Embora a tese faça menção expressa aos Estados e ao Distrito Federal, a
razão de decidir
do julgado repousa na competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, nos termos do artigo 22, inciso VI, da Constituição Federal, fundamento que se estende, por simetria federativa, aos Municípios.

A autonomia municipal prevista no artigo 30, incisos I e III, da Constituição Federal, não se reveste de caráter absoluto, devendo ser exercida em consonância com as competências constitucionais atribuídas à União. Assim, ao legislar sobre encargos incidentes sobre seus créditos tributários, os Municípios podem estabelecer índices próprios de correção monetária e juros de mora, desde que não ultrapassem aqueles adotados pela União para os mesmos fins.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de aplicar o entendimento firmado no Tema 1.062 do STF também aos entes municipais, reconhecendo que a Taxa Selic constitui o limite máximo admissível para a atualização de créditos tributários públicos.

Confere-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SUPERIORES À TAXA SELIC. LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL. CABIMENTO DE HONORÁRIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1062 da Repercussão Geral, firmou a tese de que os entes federativos podem legislar sobre índices de atualização de créditos tributários, desde que respeitado o limite máximo fixado pela União, representado pela Taxa Selic. 4. A cumulação de IPCA com juros de 1% ao mês, nos moldes da legislação municipal de Várzea Grande, implica aplicação de encargos superiores à Taxa Selic, contrariando o entendimento consolidado no Tema 1062 do STF e violando os princípios constitucionais da razoabilidade e da vedação ao confisco
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10229616120258110000, Relator.:
Maria Erotides
Kneip
, Data de Julgamento: 24
.
10
.
2025,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
DJE
24
.
10
.
2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DE ENCARGOS TRIBUTÁRIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.062 DO STF AOS MUNICÍPIOS. RECURSO PROVIDO. (...) 3.
O Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Tema 1.062 (RE 1.216.078/SP), firmou entendimento de que Estados e Distrito Federal podem legislar sobre índices de atualização de seus créditos fiscais, desde que respeitado o limite da Taxa SELIC aplicada pela União. 4. A
ratio

decidendi
do precedente vinculante fundamenta-se na competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, conforme art. 22, VI, da CF/1988, sendo aplicável analogicamente aos Municípios, por força do princípio da simetria federativa.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10220747720258110000,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

Relator.:
Marcio Vidal
,
DJE
7
.
8
.
2025
)

No caso concreto, a legislação municipal de Várzea Grande, ao prever a incidência do IPCA cumulada com juros de mora de 1% ao mês, resulta na aplicação de encargos superiores à Taxa Selic, o que configura excesso de execução e afronta ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

Ressalte-se, ainda, que a pendência de julgamento do Tema 1.217 do STF não impede a aplicação imediata da tese firmada no Tema 1.062, sobretudo diante da inexistência de determinação de suspensão nacional dos processos e da firme orientação jurisprudencial já consolidada nesta Corte.

Ademais, a Emenda Constitucional no 113/2021 reforça esse entendimento ao dispor, em seu artigo 3o, que, nas discussões e condenações envolvendo a Fazenda Pública, a atualização monetária, a remuneração do
capital e a compensação da mora devem observar, uma única vez, a Taxa Selic acumulada mensalmente.

Da alegada violação ao artigo 161, §1o, do CTN

Não procede a alegação de que a limitação dos encargos à Taxa Selic violaria o artigo 161, §1o, do Código Tributário Nacional. O referido dispositivo estabelece a taxa de juros de 1% ao mês apenas como critério supletivo, aplicável na ausência de disposição legal específica.

Quando existente norma da União disciplinando a matéria, como ocorre com a Taxa Selic, que possui natureza híbrida e engloba juros e correção monetária, não é lícito aos entes federativos instituírem encargos mais gravosos, sob pena de usurpação da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário.

Dos honorários advocatícios na exceção de
pré
-executividade

No que se refere à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, também não assiste razão ao agravante.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 421, firmou entendimento no sentido de que é cabível a fixação de honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida, ainda que parcialmente, desde que haja proveito econômico para o executado.

No caso em exame, o acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade resultou na redução do montante exigido na execução fiscal, configurando inequívoco proveito econômico em favor da parte executada,
o que legitima a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A fixação da verba honorária no percentual de 10% sobre o proveito econômico mostra-se adequada e observa os parâmetros previstos no artigo 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicáveis à Fazenda Pública, não havendo falar em violação aos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026